Tribunal: TJSP
Processo: 1010340-48.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Prescrição – Não ocorrência – Anotação em cadastro restritivo – Dívida originária de contrato de prestação de serviço educacional – Devedora declarada incapaz em ação de interdição – Laudo pericial submetido ao contraditório – Ausência de impugnação pela ré – Conversão do julgamento em diligência para juntada de prontuários médicos que não deixam margem à

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Prescrição – Não ocorrência – Anotação em cadastro restritivo – Dívida originária de contrato de prestação de serviço educacional – Devedora declarada incapaz em ação de interdição – Laudo pericial submetido ao contraditório – Ausência de impugnação pela ré – Conversão do julgamento em diligência para juntada de prontuários médicos que não deixam margem à dúvida quanto à incapacidade da autora ao tempo da assinatura do pacto – Nulidade reconhecida – Dano moral configurado – Arbitramento com moderação – Ratificação da sentença nos moldes do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001058255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010340-48.2015.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
INSTITUTO HENFIL DE PROMOÇÃO E ACESSO AO ENSINO E À CULTURA, é
apelada DANIELLY PIRES DE MORAES (INTERDITO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria,
em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Desembargador
que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. IRINEU FAVA
(Presidente), AFONSO BRÁZ, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA
São Paulo, 13 de dezembro de 2019.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 33842
APEL.No: 1010340-48.2015.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
APTE. : INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ACESSO AO ENSINO E À
CULTURA
APDO. : DANIELLY PIRES DE MORAES
*Declaratória c.c. indenização
Prescrição
Não
ocorrência
Anotação em cadastro restritivo
Dívida
originária de contrato de prestação de serviço educacional
Devedora declarada incapaz em ação de interdição Laudo
pericial submetido ao contraditório
Ausência de
impugnação pela ré
Conversão do julgamento em
diligência para juntada de prontuários médicos que não
deixam margem à dúvida quanto à incapacidade da autora
ao tempo da assinatura do pacto Nulidade reconhecida
Dano moral configurado Arbitramento com moderação
Ratificação da sentença nos moldes do artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça

Recurso improvido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
193/197, que julgou procedente a ação declaratória c.c. indenização que
DANIELLY PIRES DE MORAES dirigiu contra INSTITUTO DE
PROMOÇÃO E ACESSO AO ENSINO E À CULTURA.
Sustenta que ocorreu a prescrição e que não tinha como
saber sobre a saúde mental da apelada, que assinou o contrato em 2011 e
somente foi interditada em 2014. Ressalta que cumpriu todas as condições
do pacto, disponibilizando os serviços à autora, que não efetuou o
pagamento das mensalidades, tampouco da multa por desistência.
Argumenta que, diante da inadimplência, legítima a anotação no cadastro
restritivo, não havendo que se falar em dever de indenizar. Por fim,
questiona o valor da indenização. Busca a reforma do decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após contrariedade, opinou a douta Procuradoria Geral
de Justiça pelo desprovimento do recurso.
Nesta Instância, a fim de confirmar a condição pessoal
da autora por ocasião do negócio jurídico litigioso, o julgamento foi
convertido em diligência, para que fosse oficiado ao médico psiquiatra ou à
clínica em que era atendida a autora, que enviassem ao processo cópias dos
prontuários médicos da paciente.
Com a vinda da documentação, o Ministério Público
reiterou o parecer anterior e, após ciência dos demais integrantes da Turma
Julgadora, retornaram os autos.
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
De início, afasta-se a alegação de prescrição.
Como é cediço, o prazo prescricional aplicável às
demandas indenizatórias, envolvendo relação de consumo, é de cinco anos,
conforme artigo 27 da Lei no 8.078/90:
“Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação
pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção
II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do
conhecimento do dano e de sua autoria.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, está claro que a contagem do prazo tem
início na data em que o consumidor toma ciência do apontamento
indevido.
Sobre o tema, confira-se recente decisão do C. Superior
Tribunal de Justiça:
"O prazo prescricional aplicável à hipótese em apreço é de cinco anos,
por força do disposto no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor,
que regula com especificidade a pretensão de reparação civil nas relações
de consumo.
Observo, ainda, que o surgimento da pretensão ressarcitória não se dá
necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim
quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão
e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito.
O instituto da prescrição tem por escopo conferir segurança jurídica e
estabilidade às relações sociais, apenando, por via transversa, o titular do
direito que, por sua exclusiva incúria, deixa de promover oportuna e
tempestivamente sua pretensão em juízo. Não se concebe, nessa medida,
que o titular do direito subjetivo violado tenha contra si o início, bem
como o transcurso do lapso prescricional, em circunstâncias nas quais
não detém qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão, justamente
por não se evidenciar, nessa hipótese, qualquer comportamento
negligente de sua parte.
Sendo assim, a data em que o autor teve certeza da ilicitude do
apontamento negativo, com o trânsito em julgado ação declaratória de
inexigibilidade de débito, corresponde ao momento em teve violado seu
direito perante a ré, nascendo para ela a pretensão" (fls. 306e).
Com efeito, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal, como é de ver do seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precedente:
"RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO
POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, § 1o, DO CDC.
CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO
REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA
E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO.
1. Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de
Justiça, de que podem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros
restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de
cobrança ainda não tenham prescrito.
2. Controvérsia que remanesce quanto ao termo inicial desse prazo de
permanência: (a) a partir da data da inscrição ou (b) do dia subsequente
ao vencimento da obrigação, quando torna-se possível a efetivação do
apontamento, respeitada, em ambas as hipóteses, a prescrição.
3. Interpretação literal, lógica, sistemática e teleológica do enunciado
normativo do §1o, do art. 43, do CDC, conduzindo à conclusão de que
o termo 'a quo' do quinquênio deve tomar por base a data do fato gerador
da informação depreciadora.
4. Vencida e não paga a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem
do prazo, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor.
Doutrina acerca do tema.
5. Caso concreto em que o apontamento fora providenciado pelo credor
após o decurso de mais de dez anos do vencimento da dívida, em que pese
não prescrita a pretensão de cobrança, ensejando o
reconhecimento, inclusive, de danos morais sofridos pelo consumidor.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO" (REsp 1.316.117/SC, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Relator(a) p/ Acórdão
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
DJe 19/08/2016).
Ademais, alterar as conclusões do acórdão recorrido, seria necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revisar fatos e provas, o que é vedado pela incidência da Súmula 7/STJ.”
(AREsp 1325720, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da
Publicação 08/08/2018).
No caso em apreço, observe-se que o apontamento
tornou-se disponível em 12/05/2011 e a ação foi intentada em 31/05/2015,
logo, dentro do prazo prescricional.
Quanto ao mais, também sem razão a apelante.
Com efeito, a sentença com decreto de interdição não
invalida, em regra, atos praticados anteriores a ela, exceto se provado que o
interditado, já ao tempo da formalização do negócio, não detinha aptidão
psíquica para compreensão do ato.
E a prova de que a apelada estava incapacitada no
momento em que firmou o negócio com a apelante está demonstrada no
laudo de fls. 166/168, tal como assinalado em Primeiro Grau: “E, de
acordo com a referida prova técnica (fls. 167 - resposta ao quesito judicial
de letra d; e fls. 168 - resposta ao quesito judicial de letra g), restou
indicado que a autora desde os seus 18 anos já apresentava sinais da
patologia identificada (esquizofrenia paranoide CID F20.0), o que a
impossibilitava de gerir sua pessoa e administrar seus bens.”
Vale anotar que referido laudo foi submetido ao
contraditório, sendo a ré devidamente intimada para manifestar-se,
contudo, deixou transcorrer o prazo sem qualquer resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido foram as conclusões da douta
Procuradoria:
“Com efeito, ainda que ele negue ter recebido a carta
enviada pela apelada e alegue desconhecer sua condição mental,
argumentando que a interdição se deu apenas em 2014, enquanto que o
contrato foi assinado em 2011, o fato é que há uma perícia comprovando
que a apelada teve a eclosão da patologia incapacitante que a acomete
aos 18 anos de idade, o que macula o contrato por ela assinado.
Deve-se resguardar o interesse do incapaz e, por mais
que o apelante negue o recebimento da carta enviada para cancelamento
do contrato entabulado entre as partes, tal documento corrobora o laudo
pericial ao indicar que já naquela época (abril de 2011) a apelada se
submetida a tratamento psiquiátrico por conta de seus problemas de saúde
e não possuía condições de avaliar as consequências de seus atos.”
E para pôr uma pá de cal sobre a questão, o julgamento
foi convertido em diligência, para juntada de cópias dos prontuários
médicos da autora, que foram anexados a fls. 245/616, não deixando
margem à dúvida quanto à incapacidade desta por ocasião do negócio
jurídico litigioso.
Desta forma, bem acertada a r. sentença ao considerar
que: “Assim, muito embora a tese defendida pelo instituto-réu (de que a
autora compareceu sozinha e celebrou contrato de livre e espontânea
vontade) é importante destacar que a autora, naquele momento, já não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontrava na posse de suas faculdades mentais.
Com isso, o reconhecimento da nulidade absoluta do
contrato firmado entre as partes, em meados de 2011, é medida que se
impõe, haja vista que celebrado por pessoa absolutamente incapaz, nos
termos do artigo 166, I, do CC/02, que inclusive já apresentava sinais de
esquizofrenia.”
Não há o que acrescer ou modificar na r. decisão
Monocrática, que deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos, mesmo no que se refere à indenização.
Ora, sem dúvida a manutenção indevida de anotação
restritiva importa em dano moral, " independentemente da prova objetiva
do abalo à honra e à reputação sofrida pelos autores, que se permite, na
hipótese, facilmente presumir, gerando direito à ressarcimento" (Cf. REsps
nso: 110.091/MG; 323.356/SC; 165.727/DF).” (REsp 873062, Ministro
Fernando Gonçalves, 05/03/2008 e AREsp 1353092, Relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, data da publicação 10/10/2018).
E mais, o arbitramento se deu com moderação (R$
8.000,00), portanto, não há que se falar em redução.
Por fim, tendo em vista que a r. sentença foi publicada
já na vigência do Novo Código de Processo Civil, de rigor a aplicação do
disposto no art. 85 que, nos §§ 1° e 11, prevê a majoração dos honorários
advocatícios na fase recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, considerando-se que os honorários foram
arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, ficam eles majorados para
20%.

Pelo exposto, nos termos do artigo 252 do Regimento
desta Egrégia Corte de Justiça, ratifica-se a r. decisão monocrática e nega-
se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40459
Apelação Cível no 1010340-48.2015.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes
Apelante: Instituto Henfil de Promoção e Acesso Ao Ensino e À Cultura
Apelado: Danielly Pires de Moraes
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir do I. Relator
Com efeito, primeiramente observo que ao
caso não se aplica a regra de prescrição prevista no
artigo 27 do CDC, na medida em que os danos relatados não
foram causados por fato do produto ou do serviço.
Pelos elementos coligidos verifica-se que a
ré prestou adequadamente os serviços.
A ação no caso é de reparação civil que é
decorrente da condição pessoal da autora e não de eventual
falha na prestação dos serviços incidindo, portanto, a
regra que estabelece a prescrição trienal na forma do
artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil.
A negativação no caso ocorreu em maio de
2011 sendo certo que a ação foi ajuizada somente em agosto
de
2015,
portanto, após o decurso do triênio prescricional. Ante o exposto acolho a alegação de
prescrição julgando extinto o processo na forma do artigo
487,
inciso II, do CPC, invertendo-se o ônus da sucumbência.
Caso fique vencido, entendo que o dano
moral
não
restou
caracterizado,
tributado
o
devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeito ao D. Relator.
Isto
porque
quando
da
contratação
a
apelante não tinha condições de aferir a capacidade civil
da apelada, mesmo que buscasse certidões judiciais a seu
respeito, pois, como já mencionado, a interdição ocorreu
cerca de três anos após a contratação.
Não há nos autos sequer um inicio de prova
que demonstre ter a apelante concorrido de qualquer forma
para o dano alegado na inicial.
Ausente na hipótese o nexo de causalidade,
pressuposto indispensável da responsabilidade civil seja
ela subjetiva ou objetiva.
Em relação ao mérito propriamente dito
acolho o recurso para julgar improcedente a ação,
invertidos os ônus da sucumbência.
IRINEU FAVA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
F5BB2C8
10
11
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
1015A1C8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010340-48.2015.8.26.0361 e o código de confirmação da tabela acima.